Tribunal: TJDFT
Processo: 0002597-13.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INCABÍVEL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado pela prova testemunhal.

2. Correto o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de ter sido a infração cometida na presença de filho menor, de tenra idade.

3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em face do disposto no inciso I do artigo 44 do Código Penal, conforme entendimento consagrado na Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.